Tribunal: CARF
Processo: 10925.904175/2013-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.904175/2013-42
ACÓRDÃO
3001-004.076 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de março de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
PARATI S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2002
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Cabe embargos de declaração contra acórdão que apresenta obscuridade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para esclarecer que o direito ao
creditamento alcança todas as “correias transportadoras” e para reverter a glosa relativa à
Ventosa SIL VAS-55-1 4-SI, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Daniel Moreno Castillo, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Leandro Wilhelm Wolff, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto
Pereira Araujo, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.076 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.904175/2013-42
2
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte em processo de
ressarcimento de IPI referente ao 3o trimestre de 2011. O contribuinte esgrime com obscuridade,
uma vez que não teria restado claro se o acórdão abarca apenas as correias transportadoras
descritas especificamente nas notas fiscais descriminadas, ou em todas as correias
transportadoras envolvidas no período de apuração.
Por outro lado, há arguição de contradição, aponta especificamente dois itens
(ventosa e programador), além de se insurgir contra todo o resto de itens de forma genérica,
aduzindo que os mesmos requisitos aplicados aos itens revertidos se aplicam a esses dois itens
específicos. Pugna, por fim, pela aplicação do inciso I do artigo 100 do CTN, uma vez que teria
obedecido reiterado posicionamento da RFB.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator.
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma Extraordinária apreciar nos termos do art. 65, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Obscuridade.
O recorrente argui a ocorrência de obscuridade, na medida em que o acórdão
aponta um número específico de notas fiscais de “correias transportadoras”, ao ponto em que
haveriam outras “correias transportadoras” não expressamente listadas pelo acórdão. Entendo
que, de fato, estamos diante de uma hipótese de obscuridade parcial.
Percebo que o discernimento aplicado ao caso reverte a glosa sobre as “correias
transportadoras”, uma vez que essas têm contato direto com insumos e produto no iter industrial.
Já as “correias” em geral, muitas das quais situadas em equipamentos como parte ou peça, mas
que possui apenas propriedade mecânica, sem contato direto com o insumo ou produto em
industrialização.
Nesse esteira, afasto a obscuridade apontada para esclarecer que a reversão da
glosa deve ser aplicado sobre o item “correia transportadora”, e não apenas aquelas “correia
transportadora” expressamente indicadas nas notas fiscais 27.807; 28.313; 28.599; 28.848; 28.877
e 29.279, desde que possua lastro em documento fiscal idôneo.
3. Contradição.
O recorrente argui, ainda, a existência de contradição no acórdão guerreado. A
contradição estaria em dois itens: “Ventosa SIL VAS-55-1 4-SI”; “Programador de Chama RMO 503
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.076 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.904175/2013-42
3
SE Linhas Press”. Segundo o recorrente esses itens se enquadram nos requisitos estabelecidos pela
decisão recorrida, quais sejam: (1) efetivamente entram em contato direto com os produtos
fabricados e (2) não integram o ativo imobilizado, sendo repostos devido ao seu consumo no
processo de industrialização.
Assiste razão em parte à embargante, na medida em que a Ventosa de fato entra
em contato direto com o produto, conforme descrito, ao ponto em que não há elemento que
possibilite acolher a tese de que o painel do equipamento, por mais relevante que esse seja ao
processo industrial, entrou em contato ou se desgastou por conta desse fator de forma a viabilizar
o creditamento pretendido de IPI.
Nessa longarina, conheço dos embargos de declaração e atribuo aos mesmos o
efeito modificativo para afastar a obscuridade deixando claro que todas as “correias
transportadoras” ensejam direito ao creditamento. Em matéria de contradição, acolher a arguição
de forma a reverter apenas as glosas sobre a “Ventosa SIL VAS-55-1 4-SI”.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 484
DF CARF MF
Original